Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No documento de ID: 30174836, consta expressamente que MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO não é filiada ao SINDIRETA. É conferir: "Demais disso, a Sra. Maria Goretti não é filiada ao SINDIRETA, podendo, portanto, contratar advogado de sua confiança". Com efeito, comprove o SINDIRETA se, de fato, MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO não integra o seu rol de filiados, inclusive, ao tempo em que foi a ação de execução proposta, sob pena de extinção do processo em relação a ela. E, em caso de desfiliação, informe a data em que ocorreu. Brasília, 26 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador